Tribunal: TJDFT
Processo: 0753740-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753740-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OFFICE LINE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP AGRAVADO: NOROESTE COMERCIAL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Agravo de instrumento interposto por Office Line Engenharia e Consultoria Ltda. – EPP contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que deferiu o pedido da executada, ora agravada, para desconstituir a penhora sobre os imóveis matriculados sob os números 165.311 e 165.312 no 2o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (autos no 0007401-56.2015.8.07.0001, ID no 175467389). 3. A agravante alega em síntese, que a penhora dos imóveis deve ser novamente constituída, pois com a finalização dos empreendimentos e expedição de habite-se, extingue-se o patrimônio de afetação, o que permite a constrição das unidades do empreendimento da construtora/devedora, nos termos do art. 31-E, I, da Lei no 4.591/64. 4. Em que pese os argumentos da agravante, verifica-se, em análise às matrículas dos imóveis (ID no 176024595 e 176024597, processo no 0007401-56.2015.8.07.0001) que o apartamento de matrícula 165.312 possui gravames de alienação fiduciária e cessão fiduciária, enquanto o de matrícula 165.311 foi vendido em 12/09/2023 para pessoa física alheia à execução. 5. Em observância ao princípio da cooperação, para que se alcance a melhor solução da controvérsia, intime-se a exequente/agravante, Office Line Engenharia e Consultoria Ltda – EPP, para, no prazo de cinco (5) dias, prestar esclarecimentos a respeito dos referidos gravames, se foram ou não levantados, e sobre a aparente aquisição de um dos imóveis por terceiro. 6. Na sequência, caso sejam juntados novos documentos, intime-se a executada/agravada, Noroeste Comercial – Empreendimentos Imobiliários Ltda, para exercer o contraditório no prazo de cinco (5) dias. 7. Após, concluídas as diligências, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO